Tribunal: TJSP
Processo: 1502247-50.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.
1. Preliminares. 1.1. Impossibilidade de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu preso durante todo o processo, quando existiam somente indícios de autoria, não sendo admissível, agora, condenado em juízo de cognição, ter permissão para recorrer livre, vez que não desaparecidos os motivos da custódia

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.
1. Preliminares. 1.1. Impossibilidade de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu preso durante todo o processo, quando existiam somente indícios de autoria, não sendo admissível, agora, condenado em juízo de cognição, ter permissão para recorrer livre, vez que não desaparecidos os motivos da custódia cautelar, certo de que sua soltura implica risco à ordem pública. 1.2. Incomunicabilidade das testemunhas na fase inquisitorial. Inexigível. Aplicabilidade do artigo 210 do Código de Processo Penal restrita às testemunhas na audiência de instrução, debates e julgamento. 1.3. Testemunhas policiais que consultaram apontamentos durante a audiência de instrução. Prática admitida pelo artigo 204 do Código de Processo Penal. 1.4. Auto de constatação preliminar subscrito por policiais nomeados como peritos. Ausência de elementos concretos a determinar que tenham agido de forma ilegal, certo de que sequer participaram diretamente da abordagem e prisão do réu. 1.5. Inocorrência de mácula quanto ao procedimento adotado na realização da constatação preliminar. Auto de constatação que bem descreveu o estupefaciente e seu acondicionamento, com os respectivos lacres, para envio à perícia. 1.6. Laudo definitivo que apontou lacre diverso dos constantes no laudo de constatação. Questão dirimida pela análise dos documentos dos autos, não se evidenciando quebra da cadeia de custódia. 1.7. Laudo definitivo que descreve massa de 2g de cada tipo de entorpecente, mas que se refere à quantidade necessária para a realização da perícia, não implicando em divergência com a quantidade de droga apreendida no caso (595,77g de cocaína, 95,23g de maconha e 114,82g de crack). 1.8. Laudo pericial definitivo juntado pelo Ministério Público por ocasião das alegações finais. Prova já previamente autorizada judicialmente, acerca da qual a defesa teve oportunidade de analisar e impugnar, não se cogitando de violação do contraditório e ampla defesa. 1.9. Invasão domiciliar inocorrente. Réu flagrado na posse de drogas diversas no portão de sua residência, conferindo, concretamente, justa causa para a abordagem e busca domiciliar, efetivo local do crime, sendo despicienda autorização judicial ou do acusado.
2. Mérito. 2.1. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prova oral acusatória firme e harmônica quanto ao flagrante do acusado na posse direta de entorpecentes variados, bem como da guarda de mais estupefacientes em sua residência. Quantidade e variedade de drogas evidenciadora da finalidade comercial, não se cogitando consumo próprio. Condenação mantida. 2.2. Posse ilegal de arma de fogo. Confissão ratificada pela prova acusatória, não se cogitando de fragilidade probatória. 2.3. Inobservância de nexo finalístico entre a posse ilegal da arma de fogo e o tráfico ilícito de entorpecentes. Ausência de indício de que a arma era utilizada para garantir o sucesso da comercialização de drogas, cuidando-se mesmo de crimes autônomos. Aplicação do concurso material de crimes, nos termos da tese fixada no Tema 1.259 da Corte Superior. 3. Dosimetria. Alteração do método de cálculo da pena base. Não mais sobre o intervalo mínimo e máximo abstratamente cominado para o tipo, mas, sim, partindo do mínimo previsto em abstrato. Ainda, partindo-se da fração exasperadora de 1/6, com observância da intolerável reformatio in pejus. Redimensionamento da pena final. Apelo parcialmente provido.